Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719813-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO RODRIGO LOBO DE ARAUJO AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hapvida Assistência Médica LTDA em face da r. decisão (ID 194428328, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais movida por Paulo Rodrigo Lobo de Araújo em desfavor da Agravante, deferiu a tutela de urgência para que Ré autorize e custeie o tratamento cirúrgico complementar à bariátrica (cirurgia de dermolipectomia para correção de abdome de avental, herniorrafia umbilical e diástase dos retos-abdominais). O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para suspender os efeitos da r. decisão agravada (ID 59199134). A parte Agravada interpôs Agravo Interno (ID 59309202). Em consulta ao processo referência (autos no 0705860-05.2024.8.07.0009), verifica-se que, em 5/8/2024, foi proferida sentença, julgado procedente o pedido deduzido pelo Agravado (ID 206495796, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator